Tribunal: TJMT
Processo: 1047964-65.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047964-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS LUIZ DA SILVA - CPF: 045.277.681-31 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO IMPUGNANDO O MÉRITO DA DEMANDA. INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA.
HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR SOBRE A CONDENAÇÃO IRRISÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A exigência de prévio
requerimento

administrativo
para a caracterização do
interesse
de
agir
na ação de cobrança do seguro
DPVAT
está sedimentada na jurisprudência pátria, após o julgamento do Tema 350 de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Todavia, no julgado qualificado, foi fixado entendimento no sentido de que, nos casos em que a seguradora conteste o mérito da demanda, estaria configurado o
interesse
de
agir
mesmo sem o prévio
requerimento
.

2.

O entendimento desta câmara atualmente é de que o valor dos honorários advocatícios não pode ser fixado observando-se os limites do artigo 85, §2º do CPC, se uma vez arbitrados estes se mostrarem irrisórios.

3.

Ao se entender pelo arbitramento de honorários em 10% ou 20% sobre o valor da condenação, certo o valor se torna irrisório. Assim, se tornaria a reforma da condenação para pior, o que é vedado pelo ordenamento jurídico a reformatio in pejus.

4.

Demonstrado que as alegações da Seguradora estavam compreendidas no exercício de seu direito de defesa, não caracterizando dolo processual, não sendo o caso de condenação em litigância de má-fé.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1047964-65.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A.

APELADO: VINÍCIUS LUIZ DA SILVA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, ajuizada por
VINÍCIUS LUIZ DA SILVA
, que nos autos da Ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT n. 1047964-65.2020.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido
inicial para condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (26/09/2020) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, na forma prevista no artigo 85 §2°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa (Id. 211399802 – pág. 1/5).

O apelante pretende a reforma da sentença para extinguir a demanda, com base no artigo 485, VI do CPC, suscitando preliminarmente, a falta de interesse de agir da parte autora em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo; pontua a ausência de nexo de causalidade entre o acidente e os danos sofridos pelo autor; destaca a inconsistência da documentação médica juntada nos autos não possui assinatura do médico que comprovem a existência de lesões em virtude do acidente.

Ao final, r
equer a reforma do
decisum
pelas razões aludidas para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, postula para que os honorários advocatícios sejam fixados em no máximo, 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação (Id. 211399803 – pág. 1/5).

Preparo recursal (Id. 211746673 – pág. 1).

Em sede de contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (Id. 211399807 – pág. 1/9).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A seguradora apelante pugna pela reforma do
decisum
por considerar que houve equívoco do juízo singular, ao não reconhecer inexistência de interesse processual por ausência de prévio requerimento administrativo.

A razão, porém, não a assiste.

A exigência de prévio requerimento administrativo para caracterizar o interesse de agir na ação de cobrança do seguro obrigatório - DPVAT está sedimentada na jurisprudência pátria, após o julgamento do Tema 350 de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Todavia, no julgado qualificado, foi fixado entendimento no sentido de que, nos casos em que a seguradora conteste o mérito da demanda, estaria configurado o interesse de agir mesmo sem o prévio requerimento.

No mesmo sentido, também no julgado vinculante, restou estabelecido que o requerimento prévio não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

A Tese 350, fixada no RE 631240, assim foi ementada:

I – A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;
III – (...).
(RE 631240, Relator (a): Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03.09.2014, Acórdão Eletrônico de Repercussão Geral, Mérito. DJE – 220, publicado em 10.11.2014, RTJ, Vol. 00234-01 PP-00220).

O Supremo Tribunal Federal estendeu a referida tese para os casos de cobrança do seguro DPVAT, em sede de repercussão geral (Recursos Extraordinários n. 839.314/MA, n. 824.712/MA e nº 839.353/MA).

No caso dos autos, a seguradora contestou a pretensão no mérito (Id. 211399759 – pág. 1/13), o que, nos termos do julgamento vinculante implica no reconhecimento do interesse de agir do autor.

Em prosseguimento, registro que “o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT,
ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente
(Súmula nº 257/STJ)
”. (AgInt no REsp. n. 1.877.194/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022).

Assim, não há que se falar em falta do interesse de agir por ausência do requerimento administrativo, pois caracterizada a pretensão resistida e insatisfeita a justificar a instauração do processo litigioso.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A seguradora apelante se insurge contra a sentença, ao argumento de que não se comprovou o nexo causal em virtude da inconsistência da documentação médica acostada aos autos.

Não subsiste a alegação do apelante quanto à ausência de assinatura do médico, eis que todos os documentos acostados aos autos estão assinados.

Em que pese ser dispensada a prova da culpa dos envolvidos no acidente, já que qualquer pessoa que sofreu danos pessoais provenientes de acidente automobilístico poderá ser protegida pelo seguro DPVAT, inclusive o responsável pelo sinistro, o pagamento de eventual indenização pressupõe a presença de 03 (três) elementos constituintes, quais sejam:
i)
acidente causado por veículo automotor;
ii)
dano pessoal; e
iii)
relação de causalidade entre o acidente e o dano.

Dessa maneira, como recai sobre o autor o ônus processual de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), é imprescindível que ele comprove, ainda que de maneira simples, o nexo causal entre o acidente automobilístico e o dano pessoal dele decorrente, ônus do qual a parte autora, ao contrário do que sustentado pela requerida, se desincumbiu no presente caso.

Isto porque, se infere dos autos que, no dia 26/09/2020 às 17h, o requerente sofreu acidente em razão da colisão de sua motocicleta com outro veículo na Rua Primavera, bairro: Dr. Fábio Leite, em Cuiabá, conforme a dinâmica narrada no registro de ocorrência, (Id. 211399766).

O boletim de atendimento regista que o requerente em 26/09/2020, deu entrada naquele hospital para atendimento em razão de acidente de motocicleta, (Id. 211397592 – pág. 1/2). De igual forma, há nos autos pedido médico atestando fratura de metatarso (Id. 211397597 – pág. 1).

Verifica-se pela dinâmica do acidente a configuração do fato gerador da obrigação de indenizar oriunda do seguro obrigatório – DPVAT, uma vez que o acidente foi a causa determinante das lesões do autor.

Sobre o tema:

COBRANÇA. SEGURO DPVAT.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. NEXO DE CAUSALIDADE
. INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. DIREITO DE REGRESSO. AÇÃO PRÓPRIA. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ACIDENTE
.
Ficando devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão apresentada por meio de prontuário médico, é irrelevante se o boletim de ocorrência foi lavrado com base em declaração unilateral
. (...).
(TJMG; APCV 5007104-67.2019.8.13.0223; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini: Julg. 19/05/2022. DJEMG 19/05/2020).

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM DATA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E A LESÃO SOFRIDA PELA DEMANDANTE ATRAVÉS DA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL REALIZADA NO E DA DOCUMENTAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR APRESENTADA AOS AUTOS
. INVALIDEZ ATESTADA PELA PERÍCIA JUDICIAL CONDIZENTE EDIÇÃO Nº 71/2022 RECIFE. PE, SEGUNDA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2022 275 COM AS LESÕES E FRATURAS DECLARADAS NA DOCUMENTAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA LESÃO PERMANENTE E PARCIAL SOFRIDA PELA AUTORA. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. LEI Nº. 6.194/74 E TABELA ANEXA. SÚMULA Nº 474 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o entendimento de que não restaria comprovada a existência do acidente de trânsito informado nos autos e, por consequência, o nexo de causalidade entre o referido sinistro e a lesão suportada pela demandante, considerando que o boletim de ocorrência apresentado foi lavrado em data posterior e com base em declaração unilateral da parte autora.
2. O artigo 5º da Lei nº. 6.194/74, que regula a matéria, dispõe expressamente que o pagamento da indenização securitária DPVAT será feito mediante simples prova do acidente de trânsito ocorrido e das lesões deste decorrente. 3. O boletim de ocorrência lavrado em data posterior ao acidente, não afasta, por si só, o direito da parte receber a indenização securitária, caso o nexo de causalidade entre a lesão atestada e o sinistro possa ser comprovado por outros meios de prova. 4. Parte autora que apresentou aos autos, além do boletim de ocorrência, documentação médico-hospitalar condizente com o dano anatômico e/ou funcional atestado pela perícia médica judicial realizada no curso do processo, restando demonstrada, portanto, a relação de causalidade entre a invalidez sofrida e o acidente automobilístico
. (...). 8. Parcial provimento do recurso interposto. Decisão unânime.
(TJPE; APL 0000199-33.2017.8.17.0210; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Eurico de Barros Correia Filho; Julg. 07/04/2022; DJEPE 18/04/2022).

Portanto, comprovado o nexo de causalidade, deve ser analisado se realmente houve invalidez permanente e a sua extensão.

O laudo técnico elaborado por perito nomeado pelo Juízo reconheceu a invalidez permanente do apelado em 25% (vinte e cinco por cento) de comprometimento do pé esquerdo, (Id. 211399793 – pág. 4).

Quanto a pretensão de fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação tem-se que esta se tornaria irrisória.

O entendimento desta câmara, atualmente é que o valor dos honorários advocatícios não pode ser fixado observando-se os limites do artigo 85, §2º do CPC, se uma vez arbitrados estes se mostrarem irrisórios.

O valor da condenação é de R$ 1.687,50
(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, o que fixar o percentual de 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação se mostraria irrisório, sendo razoável a sentença que arbitrou o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O artigo 85, §2º do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)”.

Ao se entender pelo arbitramento de honorários em 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, certo que o valor se torna irrisório. Assim, se tornaria a reforma da condenação para pior, o que é vedado pelo ordenamento jurídico a reformatio
in pejus
, segundo a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. DIREITO DE RETENSÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. SÚMULA Nº 543 DO STJ. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL ABUSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES PAGOS. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA FORMA APLICADA PELA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO
IN PEJUS
. RECURSO DA RÉ E DA AUTORA DESPROVIDOS.
1. “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (Súmula nº 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJE 31/08/2015). 2. A jurisprudência da Corte Superior “tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017). 3. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, sendo certo que, sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o proveito econômico. Ocorre, porém, que, na melhor das hipóteses, o valor da verba sucumbencial não alcançaria aquele arbitrado pela sentença, de modo que, como é vedada a reformatio in pejus deve ser mantido o quantum arbitrado pela sentença”
. (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. RECUSA ADMINISTRATIVA. NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. APELO SOMENTE PELO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. É injustificada a condenação aos honorários advocatícios, se o requerido não oferece resistência à pretensão inicial da ação cautelar de exibição de documento, bem como não se comprova resistência à referida exibição na esfera administrativa. O apelo manejado somente pelo consumidor, não sendo os honorários sucumbenciais matéria de ordem pública e observada a vedação da reformatio in pejus pelo nosso ordenamento jurídico, não há como alterar a sentença atacada neste aspecto. Impossível o atendimento de pedido recursal de majoração do valor da condenação em honorários sucumbenciais
”. (Ap 71521/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

Portanto, não é o caso de reforma da sentença nesse ponto.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Majoro a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento), fixados na sentença, para 12% (doze por cento) sobre aquela mesma base de cálculo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024